Tribunal: TJPA
Processo: 0802397-32.2023.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802397-32.2023.8.14.0097

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: RAIMUNDO PEREIRA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0802397-32.2023.8.14.0097.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RECORRIDO: RAIMUNDO PEREIRA.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. NERVOSISMO E MUDANÇA DE TRAJETÓRIA DIANTE DE VIATURA POLICIAL. ELEMENTOS INSUFICIENTES. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breves/PA que rejeitou denúncia ofertada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal considerada ilegal e a consequente ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal realizada no recorrido e, consequentemente, estabelecer se estavam presentes elementos mínimos de justa causa para o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recebimento da denúncia exige suporte probatório mínimo quanto à materialidade e aos indícios de autoria, constituindo garantia contra persecuções penais baseadas em provas ilícitas.

4. A busca pessoal sem mandado judicial somente se legitima quando fundada em elementos objetivos e concretos previamente verificáveis, nos termos do art. 244 do CPP

5. O nervosismo do abordado e a alteração de trajetória ao avistar viatura policial, isoladamente considerados, não configuram fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial.

6. A posterior apreensão de substância entorpecente não convalida a ilegalidade antecedente da diligência policial.

7. A prova obtida mediante busca pessoal ilícita é nula, assim como as provas dela derivadas, nos termos do art. 157 do CPP.

8. A inexistência de elementos probatórios lícitos aptos a demonstrar a materialidade delitiva afasta a justa causa para o exercício da ação penal, impondo a rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 244, 395, III, e 610; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.783.913/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 05.08.2025; STJ, REsp nº 2.083.246/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; TJPA, RSE nº 0813104-83.2024.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, que rejeitou a Denúncia oferecida pelo “
Parquet
” contra
Raimundo Pereira,
pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a
denúncia
, de forma sintética, que no dia 11/09/2023, por volta das 17h45, na comunidade Pau D’arco, estrada do Genipaúba, em Santa Bárbara do Pará/PA, o nacional Raimundo Pereira foi abordado por policiais militares durante rondas ostensivas, após demonstrar comportamento atemorizado ao perceber a presença da guarnição. Durante revista pessoal, foram encontradas em seu bolso 46 trouxinhas de substância análoga à cocaína, totalizando 31g, conforme laudo toxicológico provisório. Questionado, o acusado afirmou que transportava a droga para terceiro não identificado, mediante promessa de pagamento de R$ 100,00, e confessou a prática do crime em sede policial, relatando ainda já ter sido preso anteriormente por envolvimento com drogas. Diante disso, foi conduzido à delegacia juntamente com o material apreendido para adoção das providências legais cabíveis (ID 33955469).

Em
decisão
proferida (ID 33955495), o juízo
da causa rejeitou a denúncia apresentada, declarando a nulidade da prova obtida ante a abordagem ilegal realizada e por inexistência de justa causa para ação penal, nos termos do art. 395, inciso III do Código de Processo Penal.

Em
razões recursais
, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão, a fim de que seja recebida a denúncia ofertada em face de Raimundo Pereira, determinando-se o regular prosseguimento da ação penal (ID 33955503).

Nas
contrarrazões
, aduz o recorrido RAIMUNDO PEREIRA, que seja mantida a decisão impugnada, negando provimento ao recurso do Ministério Público (ID 21474046).

Em
juízo de retratação
o juízo de 1º grau manteve a decisão recorrida (ID 33955507).

Na
Superior Instância
, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 34303105).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO

Insurge-se o Ministério Público, que a busca pessoal estaria amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, afirmando que o nervosismo do denunciado aliado à mudança de direção ao avistar a viatura policial configuraria elemento objetivo suficiente para legitimar a abordagem, razão pela qual requer o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

Todavia, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que o recebimento da denúncia exige a presença de justa causa, consistente na existência de suporte probatório mínimo quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria (art. 395, III, do CPP). Tal requisito constitui verdadeira garantia contra a instauração de persecuções penais temerárias ou baseadas em provas ilícitas.

Nessa linha, o Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia, ao fundamento da ausência de justa causa para o regular prosseguimento da ação penal, consignando o seguinte (ID 33955495):

“(...) O réu foi denunciado por supostamente ter sido flagrado trazendo consigo substância entorpecente, a qual foi apreendida mediante busca pessoal procedida por policiais militares.

Acerca do requisito para busca pessoal, prevê o art. 244 do CPP o seguinte:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Em análise detida dos autos, verifico que os policiais responsáveis pela prisão do acusado e apreensão da droga, justificaram a busca pessoal sob a alegação de ter o réu, na oportunidade, apresentado atitude suspeita ao demonstrar nervosismo/atitude temerosa com a aproximação da viatura da polícia, circunstância que motivou a realização da busca pessoal, sendo com ele encontrado as substâncias entorpecentes apreendidas nos autos. (...)

Com efeito, extrai-se do vertente feito, que a busca procedida no denunciado não se embasou em elementos de convicção válidos, já que o suposto estado de temor e nervosismo no contexto descrito nos autos, consoante jurisprudência do STJ, não se enquadra na hipótese de fundadas suspeitas a justificar a busca pessoal segundo o que preceitua o art. 244 do CPP. (...)

Dito isto, destaco que de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a violação dos requisitos previstos no art. 244 do CPP, importa em ilegalidade da prova obtida e, embora tenha sido encontrado drogas em poder do denunciado, o estado de possível flagrância não convalida a ilegalidade da prova obtida, já que a fundada suspeita a autorizar a busca deve ser prévia à diligência que culminou na apreensão.

Diante do esposado, restou indubitável que a violação dos requisitos estabelecidos no art. 244 do CPP, torna nula a prova constituída pela apreensão dos entorpecentes, por sua ilicitude, o que, por consequência, esvazia por completo a materialidade delitiva da imputação, ante a ausência de outras provas sem vícios para atestar a existência do crime.

Nestes termos, diante da inegável falta de suporte probatório mínimo para amparar a persecução penal ora deflagrada, a rejeição da denúncia é medida que se impõe ante a ausência de justa causa.

Isto posto, com fundamento no art. 157 do CPP,
DECLARO A NULIDADE
da prova obtida mediante a apreensão das substâncias entorpecentes, por ser ilícita, e com fulcro no art. 395, III do CPP,

REJEITO A DENÚNCIA
oferecida,

por ausência de justa causa.”

Pois bem, a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência de fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal realizada no recorrido, bem como à consequente presença — ou não — de justa causa para o exercício da ação penal.

Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado judicial apenas quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, exigindo-se, portanto, elementos objetivos e concretos que justifiquem a intervenção estatal na esfera de liberdade individual.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que meras impressões subjetivas do agente policial, comportamentos genéricos, nervosismo ou simples mudança de direção ao avistar viatura policial não são suficientes, por si sós, para caracterizar fundada suspeita, sob pena de legitimação de abordagens arbitrárias e incompatíveis com as garantias constitucionais da liberdade individual e da inviolabilidade da intimidade.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ABORDAGEM DECORRENTE DO NERVOSSISMO DO AGENTE (INTUÍDO PELA GUARNIZAÇÃO POLICIAL) E PELA DESCONFIANÇA ADVINDA DO FATO DESTE SER "NOVATO" NA CIDADE. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIA POLICIAL (SUBJETIVA) ARBITRÁRIA E ILEGÍTIMA. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR REVERBERAÇÃO. PERTINÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) 3.4.1 Consoante jurisprudência (atual) trilhada por esta Corte de Superposição, para a consecução da busca "pessoal" e "domiciliar", despida de mandado judicial e albergada no art. 5º, XI, da CF/88 e nos arts. 240, caput, 244 e 303, todos do CPP, no bojo de crimes permanentes, exige-se a presença da fundada suspeita (justa causa), lastreada num juízo prévio de probabilidade, justificada "objetivamente" - e não com esteio em isolado tirocínio (subjetivo) policial, em vedada hipótese de prospecção probatória (fishing expedition) - com base em circunstâncias do caso concreto, aptas a autorizar a legitimada abordagem e/ou incursão policial. 3.4.2 É cediço que, a descoberta eventual ou fortuita (a posteriori) de objetos ilícitos em poder do agente, em situação de flagrância, mas apenas revelada durante o curso da (eivada) diligência, rotineiramente fruto de valoração isolada de denúncias anônimas e intuições (subjetivas) policiais - com base (v.g.) no mero nervosismo do agente - não convalida o procedimento realizado, tampouco o mosaico probatório dele decorrente, à luz da garantia pétrea do devido processo legal e da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos moldes dos arts. 157, § 1º, 563 e 564, IV, todos do CPP. 3.4.3 Nesta linha de raciocínio, para o Tribunal da Cidadania: [o] mero nervosismo ou desconforto do indivíduo ao avistar policiais não constitui, por si só, indício suficiente para configurar fundada suspeita, sendo necessária uma justificativa objetiva para a abordagem (REsp n. 2.083.246/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). (...) (AREsp n. 2.783.913/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.)

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA ILÍCITA. INGRESSO DOMICILIAR SEM FUNDADA SUSPEITA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia deve ser recebida, diante da suposta existência de justa causa amparada em elementos de prova obtidos após ingresso domiciliar realizado sem autorização judicial, em razão da fuga da parte ao avistar a guarnição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teor do art. 395, III, do CPP, a denúncia deve ser rejeitada quando não houver justa causa para a ação penal, especialmente se os elementos probatórios forem oriundos de prova ilícita. 4. A fuga da acusada ao avistar a guarnição policial, dissociada de outros elementos concretos, embora possa justificar eventual busca pessoal, não constitui elemento suficiente para excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

(...) 7. O conjunto probatório se mostra contaminado desde a origem, razão pela qual a denúncia não pode ser recebida. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0813104-83.2024.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2025)

No caso dos autos, conforme consignado na decisão recorrida, a abordagem policial foi motivada exclusivamente por suposto nervosismo do recorrido e alteração de sua trajetória ao avistar a viatura, circunstâncias que, isoladamente consideradas, não se revelam aptas a caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

Com efeito, a fundada suspeita deve estar lastreada em dados objetivos verificáveis previamente à abordagem, não sendo admissível sua construção retrospectiva a partir do resultado da diligência.

Importante destacar que a posterior apreensão de substância entorpecente em poder do abordado não tem o condão de convalidar eventual ilegalidade antecedente da busca pessoal, sob pena de se admitir indevida inversão lógica na aferição da legalidade do ato estatal.

Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, impõe-se o reconhecimento da nulidade da prova dela derivada, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, bem como das provas subsequentes eventualmente contaminadas por derivação causal.

Nesse contexto, correta a decisão recorrida ao concluir pela ausência de justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que a materialidade delitiva restou demonstrada exclusivamente por meio de prova obtida mediante diligência ilegal.

Como cediço, a justa causa constitui condição indispensável para o recebimento da denúncia, traduzindo-se na existência de suporte probatório mínimo idôneo e lícito apto a justificar a instauração da persecução penal.

Ausente tal requisito, mostra-se juridicamente inviável o prosseguimento da ação penal, sob pena de violação às garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Dessa forma, não merece reparo a decisão recorrida que, de forma fundamentada e em consonância com a legislação processual penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, reconheceu a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal ilícita e rejeitou a denúncia por ausência de justa causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão recorrida pertinente à rejeição da denúncia.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 16/04/2026